Tribunal: CARF
Processo: 11080.722011/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722011/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.461 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
ARLINDO SALLA SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. REVISÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
casos em que reste comprovada falsidade, erro ou omissão, por quem de
direito, quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como
sendo de declaração obrigatória.
AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTO BRUTO.
O valor a ser lançado na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, rendimento
bruto tributável, compõe-se do somatório do rendimento líquido percebido e os
descontos efetuados em favor da União - imposto de renda retido na fonte e da
contribuição à previdência oficial - subtraído das despesas com a ação judicial
necessárias ao seu recebimento.
DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. EFEITOS.
As decisões emanadas pela Justiça do Trabalho não vinculam a autoridade
administrativa tributária.
STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE
A RENDA.
Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos
pelopagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do imposto apurado, após acórdão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722011/2011-89
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722011/2011-89

de impugnação, também os valores relativos aos juros compensatórios que foram objeto de
lançamento, passando o valor do rendimento omitido para R$ 147.776,07.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 5/8, ano-calendário 2007, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica (Banco do Brasil) decorrentes de ação trabalhista no valor de R$ 439.676,83.
Em impugnação apresentada à fl. 2, o contribuinte alega que os rendimentos são
isentos do imposto de renda e que não foram consideradas as despesas de honorários
advocatícios e periciais. Diz apresentar demonstrativo do processo judicial contendo cálculos de
liquidação da sentença, bem como a discriminação das verbas recebidas (por exemplo,
diferenças salariais, férias, férias proporcionais, indenizações, FGTS, aviso prévio) e cálculos do
IRRF e contribuição ao INSS, recibo de honorários advocatícios e de honorário pericial.
A DRJ/SDR julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 15-
38.915 de fls. 52/54, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
JUROS DE MORA. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os juros de mora incidentes sobre rendimentos de aposentadoria
recebidos acumuladamente.
AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS ADVOCATÍCIAS.
Excluem-se as despesas advocatícias incorridas para recebimento de rendimentos pela
via judicial.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do voto do Acórdão de Impugnação que o contribuinte declarou como
isentos os juros de mora, mas são rendimentos tributáveis. Que os valores recebidos são
proventos de empregado aposentado. Foram excluídas as despesas advocatícias
proporcionalmente aos rendimentos tributáveis, no montante de R$ 116.148,58.
Cientificado do Acórdão em 8/7/15 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 58), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 23/7/15, fls. 60/85, que contém, em síntese:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722011/2011-89

Aponta erro material no acórdão de impugnação ao afirmar que “aqui não se trata
de verbas trabalhistas rescisórias, mas sim de proventos de empregado aposentado”. As verbas
foram recebidas em virtude de ação trabalhista o que atrai a incidência da PGFN/CRJ no
1.582/2012, que determina o afastamento de tais verbas do alcance tributário.
Aduz que, além disso, outras verbas não podem ser objeto de tributação.
Afirma que o lançamento está equivocado porque: 1) o IR incidiu sobre todo o
valor depositado, incluindo o que seria depositado a título de imposto de renda; 2) foram
consideradas verbas não tributáveis como se tributáveis fossem; 3) foram tributados os valores
relativos aos juros de mora.
Sobre o item 1, informa que o valor líquido disponibilizado foi de R$ 687.161,09,
que consiste na operação total reclamante menos imposto de renda. Cita o CTN, art. 43, e afirma
que o contribuinte não pode pagar imposto de renda sobre algo que não recebeu.
Quanto ao item 2, informa que a fiscalização equivocadamente considerou como
rendimento isento o montante de R$ 24.826,35. A Certidão de cálculos da Justiça do Trabalho
demonstra que o principal não tributável é de R$ 207.145,29 e o os juros sobre este valor são de
R$ 175.752,18.
Aduz que a Justiça do Trabalho separou as verbas tributáveis das não tributáveis,
tratando-se de matéria julgada, que não pode ser modificada.
No que se refere ao item 3, reafirma que os juros de mora devem ser afastados da
tributação.
Refaz os cálculos como entende e afirma que a base tributável é de R$
185.815,63, resultando em um imposto de renda que deveria ser recolhido de R$ 51.099,29.
Alega que em análise primária, vê-se que os recolhimentos efetuados são maiores que o valor
devido, o que enseja restituição.
Requer o provimento do recurso para afastar a tributação e a restituição dos
valores pagos a maior.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
De fato, conforme alegado, os valores recebidos pelo contribuinte decorrem de
reclamatória trabalhista e decisão proferida pela Justiça do Trabalho da 4a Região, Vara do
Trabalho da Estância Velha, conforme Certidão de Cálculos à fl. 13.
Da leitura do acórdão de impugnação, não é possível compreender como a DRJ
concluiu tratar-se de proventos de empregado aposentado.
Assim, há mesmo o erro material apontado. Contudo, como se verá a seguir, este
erro não prejudicará o julgamento.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722011/2011-89

A DRJ informa que as despesas advocatícias perfazem o montante de R$
119.901,50, sendo excluído da base de cálculo do imposto apurado o valor proporcional dos
honorários correspondente aos rendimentos considerados tributáveis no montante de R$
116.148,58. Não houve recurso de ofício.
MÉRITO
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL A SER DECLARADO – ITEM 1
Alega o recorrente que o valor líquido disponibilizado foi de R$ 687.161,09, que
consiste na operação total reclamante menos imposto de renda. Cita o CTN, art. 43, e afirma que
o contribuinte não pode pagar imposto de renda sobre algo que não recebeu.
Cabe esclarecer acerca da legislação tributária, que trata da base de cálculo do
imposto de renda. O valor a ser lançado na Declaração de Ajuste Anual do IRPF,
rendimento bruto tributável, compõe-se do somatório do rendimento líquido percebido e os
descontos efetuados em favor da União – imposto de renda retido na fonte e da
contribuição à previdência oficial – subtraído das despesas com a ação judicial necessárias
ao seu recebimento, desde que o ônus, comprovadamente, tenha sido do beneficiário da ação.
Os referidos descontos (imposto de renda retido na fonte e contribuição para a
previdência oficial) têm lugares próprios na respectiva Declaração de Ajuste Anual do IRPF para
apuração do imposto efetivamente devido: a contribuição à previdência oficial no campo das
deduções da base de cálculo do IRPF e o IRRF na compensação direta com o imposto apurado
como devido. Assim, caso fosse oferecido à tributação o valor líquido recebido, os valores do
IRRF e da contribuição à previdência oficial seriam subtraídos em duplicidade, o que
representa clara infração à legislação tributária.
A base de cálculo do imposto devido é a diferença entre a soma dos rendimentos
recebidos (exceto os isentos, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte ou sujeitos à
tributação definitiva) e as deduções permitidas pela legislação.
Sendo assim, sem razão o recorrente ao afirmar que deveria declarar como
rendimento o valor líquido recebido (excluído o valor do imposto de renda retido na fonte).

RENDIMENTOS ISENTOS – ITEM 2
Da análise do lançamento efetuado e da Certidão de Cálculos de fl. 13, vê-se que a
fiscalização considerou como rendimento isento o valor de R$ 24.826,35, que se refere a FGTS e
juros sobre FGTS.
No mais, de fato, consta no referido documento valor de “Principal”, “Juros sobre
principal”, “Principal não-tributável” e “Juros sobre Principal não-tributável”. Consta como
observação que o “principal não tributável” corresponde ao complemento de aposentadoria, não
constando dos autos qualquer outra discriminação sobre outras verbas que integrariam o
denominado “principal não tributável”.
A fiscalização considerou todos os valores como rendimentos tributáveis (exceto
o relativo ao FGTS), o que foi mantido pela DRJ. Ao que parece, a empresa reclamada – Banco
do Brasil efetuava depósitos a título de previdência complementar para os empregados em
valores que seriam proporcionais à remuneração. Considerando as verbas reclamadas na ação
trabalhista, ocorreu a consequente diferença de valores ainda devidos a título de previdência
complementar e os valores pagos pelo Banco do Brasil a esse título não foram depositados na
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722011/2011-89

conta de previdência complementar (ao que tudo indica, administrada pela Previ), mas sim,
foram diretamente pagos ao contribuinte, sendo, portanto, rendimentos tributáveis.
Sem razão o recorrente ao afirmar que a Justiça do Trabalho separou as verbas
tributáveis das não tributáveis, tratando-se de matéria julgada, que não pode ser modificada.
Cabe esclarecer que as indicações da natureza tributária das verbas contidas em
processos da Justiça Trabalhista não vinculam a Administração Fazendária. O efeito, na parte
que obriga ao Fisco, se restringe às denominações das verbas e seus valores, e não à natureza
tributável de cada uma delas, por ser matéria estranha à competência da Justiça Trabalhista, que,
nesse caso, apenas desempenha tarefa de natureza administrativa, para dar cumprimento à
legislação tributária, que determina a retenção e recolhimento do correspondente imposto de
renda quando do pagamento das verbas trabalhistas ao beneficiário.
Há que se atentar que o imposto retido na fonte, no caso dos rendimentos
tributáveis obtidos acumuladamente, é mero adiantamento. Tais rendimentos devem ser
submetidos ao ajuste anual, quando, então, se apurará o imposto devido, compensando-se os
valores retidos.
A determinação judicial, no caso, somente se aplica no âmbito das partes do
processo trabalhista, empregado e empregador, e se circunscreve ao imposto a ser retido na fonte
sobre os rendimentos que estavam sendo discutidos, não à declaração de ajuste anual (DIRPF) do
contribuinte, que é a origem do lançamento e, em relação à qual, não há qualquer
pronunciamento da Justiça do Trabalho.
No presente caso, não foi juntada aos autos a decisão judicial. De qualquer forma,
dificilmente uma decisão da Justiça do Trabalho determinaria que a Receita Federal devesse
observar, quando da fiscalização da DIRPF do impugnante, as naturezas tributárias que foram
usadas para a retenção do imposto. Isso porque tal determinação escapa à competência da Justiça
do Trabalho.
Assim, não há qualquer elemento vinculante que impeça a Administração
Tributária de aplicar a classificação da natureza tributária das verbas deferidas de acordo com a
interpretação que faz da legislação tributária vigente.
Ademais, a retenção do imposto de renda na fonte, efetuada com fulcro no artigo
7o, I, da Lei 7.713/88 e no art. 46 da Lei 8.541/92, tem a natureza de mera antecipação do
imposto devido, cujo valor definitivo deve ser apurado por meio da declaração de ajuste anual do
IRPF, conforme previsto no artigo 7o da Lei 9.250/95.
Desse modo, ainda que se tenha decidido na justiça do trabalho a base de cálculo
da retenção do imposto de renda, o beneficiário do rendimento (no caso, a pessoa física) não se
exime da obrigação de oferecer os rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual do
IRPF e recolher o saldo de imposto a pagar eventualmente apurado.
Assim, mesmo que tenha recebido comprovante da fonte pagadora, o valor ali
constante serviria apenas para cálculo da antecipação do imposto a ser retido na fonte.
Deve o contribuinte, pautando-se na legislação tributária aplicável, elaborar sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA, informando corretamente os valores recebidos como
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte e isentos.
Na hipótese de declaração incorreta, a administração tributária deve rever de
ofício o lançamento efetuado, a teor do art. 149 do CTN:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722011/2011-89

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.

A informação de que o “Principal – não tributável” se refere a “complementação
de aposentadoria”, sendo o processo uma ação trabalhista, impõe a interpretação de que são
diferenças de valores devidos a título de pagamento de previdência complementar, não se
tratando de rendimento isento. Logo, correto o lançamento no que considerou referido valor
como rendimento tributável.

NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS RECEBIDOS
– ITEM 3
Sobre a tributação dos juros compensatórios, tema de repercussão geral no 808, o
STF fixou a seguinte tese: “Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora
devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
A não incidência do tributo sobre os juros devidos refere-se a quaisquer
pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
Sobre a questão, o Parecer SEI No 10167/2021/ME esclarece que a tese definida
aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 3/5/16, dispõe que:
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722011/2011-89

543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Logo, deve ser excluído da base de cálculo do lançamento os valores recebidos
decorrentes da reclamatória trabalhista a título de juros compensatórios.

RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
O contribuinte declarou os seguintes valores recebidos em virtude da ação
trabalhista: Rendimentos tributáveis R$ 327.926,96 e rendimentos isentos R$ 409.701,48.
A certidão de fl. 13 apresenta os seguintes valores:
Valores certidão fl. 13
Rendimentos

Subtotal
Proporção
Rateio
honorários
Principal
R$ 166.515,54

Juros sobre principal
R$
218.190,78
R$
384.706,32
48,55%
R$
58.209,38
Principal - não tributável
R$ 207.145,29

Juros principal não tributável
R$
175.752,18

FGTS
R$
24.826,35
R$
407.723,82
51,45%
R$
61.692,12
Total
R$
792.430,14

Honorários
R$
119.901,50

R$
119.901,50

O rendimento tributável (principal mais juros), líquido de honorários, resulta em
R$ 326.498,94, valor um pouco menor que o declarado. O rendimento isento resulta em R$
407.723,32, também menor que o total declarado como isento (não dá para saber se na DAA há
outros rendimentos isentos que foram somados).
Como se vê, em valores aproximados (erro inferior a 0,5% que pode ter se
originado do cálculo do rateio dos honorários com menor ou maior precisão), foram oferecidos à
tributação os valores das linhas “Principal” e “juros sobre principal” deduzido os honorários
proporcionais.
Sobre este montante não há correções a fazer, uma vez que tais valores não foram
objeto de lançamento. Assim, não há como excluir o valor da linha “juros sobre principal”, como
apontado no recurso, pois tal montante não foi objeto de lançamento.
A fiscalização, ao fazer o lançamento, considerou isento o valor recebido a título
de FGTS e não excluiu a despesa com honorários advocatícios. Assim, apurou um rendimento
tributável de R$ 767.603,79. Como o contribuinte declarou como tributável o rendimento
recebido na ação trabalhista de R$ 327.926,96, foi apurada uma omissão de rendimentos de R$
439.676,83 (base de cálculo do imposto lançado).
O rendimento tributável objeto de lançamento, refere-se aos valores constantes
das linhas “Principal – não tributável” e “Juros principal não tributável” que representam R$
382.897,47. Tal resultado é inferior ao lançado porque a fiscalização não deduziu os honorários
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.461 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722011/2011-89

advocatícios, que somente foram reconhecidos pela DRJ no montante de R$ 116.148,58,
considerando o rendimento total recebido. Restou então, após acórdão da DRJ, o rendimento
omitido de R$ 323.528,25 (R$ 439.675,83 - R$ 116.148,58).
Conforme já esclarecido, cabe ainda excluir o valor dos juros compensatórios que
foram objeto de lançamento, ou seja, o valor dos juros constante da linha “Juros principal não
tributável”, no montante de R$ 175.752,18.
Desta forma, excluindo o valor dos juros constante da linha “Juros principal não
tributável”, resta como rendimento omitido o montante de R$ 147.776,07 (R$ 323.528,25 - R$
175.752,18).
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para excluir da base de cálculo do imposto apurado, após acórdão de
impugnação, também os valores relativos aos juros compensatórios que foram objeto de
lançamento, passando o valor do rendimento omitido para R$ 147.776,07.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 139
DF CARF MF
Original